Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703927-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TI ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno ajuizado contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por TI ALIMENTOS LTDA - ME em face da decisão que concedeu novo prazo para manifestação do banco agravado. Considerando o desenvolvimento regular do processo originário, inclusive com a cominação de multas ao banco agravado pelo descumprimento reiterado de ordens judiciais, diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora